Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-39.2014.8.11.0092
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000977-39.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 015.422.361-18 (APELADO), THAYS DA SILVA FELICIO - CPF: 015.322.451-73 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.122.017/0001-00 (APELANTE), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – DEFEITOS DE FÁBRICA E PROBLEMAS PERSISTENTES – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DA MARCA – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DA MARCA/VENDEDORA - SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA – PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS E QUE PERDURA – REGULAR DESVALORIZAÇÃO DO BEM – INDENIZAÇÃO TABELA FIPE – DATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA CONCOMITANTE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA NESSE E DEMAIS PONTOS MANTIDA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Preliminar de cerceamento de defesa: Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa arguida por ambas as requeridas, tendo em vista que ao juiz cabe a condução da lide, com respeito ao que prescreve o art. 370 do CPC.

Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária: A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação jurídica de direito material,
in casu
, em vista do vício do produto, é legitimada passiva no feito,
pois, participou da cadeia de fornecimento, tem o consumidor o direito de exigir a reparação devida, sendo responsáveis solidários pela obrigação, tanto o fabricante como o fornecedor do produto.

Veículo zero-quilômetro, que logo após a aquisição apresentou diversas inconformidades de fabrica, evidenciada pela necessidade de seguidas e diversas vezes ser levado à assistência técnica, sendo que os problemas apontados não foram solucionados à contento. Defeitos e vícios de fábrica, que fabricante e concessionária respondem solidariamente pela reparação de danos, evidenciando o direito da autora de exigir a rescisão contratual, com devolução do veículo à concessionária e recuperação do respectivo montante; o qual deve corresponder ao valor de mercado constante na Tabela FIPE na data do trânsito em julgado do feito na forma legal, em razão de sua desvalorização decorrente do uso ao longo de pelo menos cinco anos, com inegável desgaste natural em razão dessa utilização. Observando-se que a restituição da quantia paga pelo veículo zero à época de sua aquisição, monetariamente corrigido e acrescido de juros, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Dano moral configurado, decorrente de injusta frustração à legítima expectativa do autor na aquisição de veículo zero quilômetro e a impossibilidade de sua integral fruição em decorrência de vícios, bem como os constrangimentos suportados na tentativa de solução das inconformidades apontadas, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento; sendo que o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e por MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, respectivamente; contra a sentença (Id 12262459 – Pág. 1/3 ao Id 12262958 – Pág. 1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.
0000977-39.2014.8.11.0092
, Código n. 33256, ajuizada por LORENA ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA em face das ora apelantes, que julgou a demanda parcialmente procedente de seguinte dispositivo sentencial:

“ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos para
declarar
a rescisão do contrato de compra e venda do veiculo marca Ford, modelo Fiesta Hatch Rocam 2013/2014, celebrado entre as partes no dia 18/11/2013, ficando as rés condenadas, de forma solidaria, na obrigação de:

1 -
Restituir
à parte autora a quantia de
R$ 33.241,00 (trinta e três mil duzentos e quarenta e um reais)
; corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (18/11/2013); e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mediante devolução do produto pela parte autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito;

2 -
Pagar
à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida de correção monetária (INPC) a partir da sentença, e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Fica resolvido mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.”
(Id 12262957 – Pág. 3 e 12262958 – Pág. 1).

A parte autora manejou embargos de declaração (Id 12262497 – Pág. 1/3), a requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA também manejou embargos de declaração (Id 12262485 – pág. 1/4, Id 12263453 – pág. 1/4 e Id 12262959 – pág. 1). A requerida MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da parte autora (Id 12262950 – Pág. 1/3), da mesma forma a parte autora também impugnou os embargos de declaração formulados pela requerida/Ford Motor. Sendo que, ambos os embargos de declaração manejados foram decididos simultaneamente pelo juízo do feito rejeitando-os (Id 12262488 – Pág. 1/2).

Irresignadas, as requeridas, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA; manejaram seus respectivos recursos de apelação.

A apelante/Monza Distribuidora de Veículos Ltda., em suas razões recursais (Id 12262498 – Pág. 1/6, Id 12262486 – Pág. 1/5, Id 12262462 – Pág. 1/5, Id 12263454 – Pág. 1/5 e Id 12262498 – Pág. 1/3), argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, decorrente do indeferimento da prova pericial requerida. Ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva por tratar-se de alegados defeitos de fabricação no veículo adquirido pela apelada, de forma que imputáveis tão somente à fabricante, pois, a apelante/Monza atua tão somente vendedora do bem não participando sequer do processo de montagem.

No mérito, requer a reforma total da sentença no sentido de julgar improcedente a ação alegando que seja acatado o esclarecimento quanto as informação de que os vícios constantes das ordens de serviços não induzem efetivamente a existência dos defeitos alegados pela parte autora/apelada, que inclusive, foram afastados por declaração de outra concessionária da marca Ford. Aduz que caso existisse algum vício não haveria razão para o pleito rescisório, pois, somadas as sete passagens do veículo por ela/concessionária e tempo dispendido para o atendimento e reparos necessários somam 13 dias e não superior aos trinta dias legalmente exigidos. Nesse ponto, a apelante/Monza afirma que mesmo que seja mantido o pleito rescisório devem ser abatidos os valores devidos a título de uso do veículo pela apelada, ou seja, a fruição e desvalorização do veículo, isto em atenção à vedação de enriquecimento sem causa da autora. Ao final, requer o afastamento da condenação por danos morais e ou alternativamente, a minoração do valor da indenização, afirmando que insatisfação que se baseia a apelada para fundamentar o pedido de dano moral trata-se de mero dissabor, que não tem o condão de sequer caracterizar o pretendido dano.

A parte apelada/autora em suas contrarrazões (Id 12263456 – Pág. 1/6 e Id 12262961 – Pág. 1), refutando os argumentos da apelante/Monza pugna seja o recurso desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A apelante/Ford Motor Company Brasil Ltda., por sua vez, em suas razões recursais (Id 12262488 – Pág. 1/2 ao Id 12262967 – Pág. 1/2), também argui a preliminar de cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial postulada.

No mérito, requer a reforma da sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão da apelada de ser restituída do valor que pagou pelo veículo, considerando que continuou utilizando o bem durante o curso da demanda, devendo ser afastada a ordem de rescisão contratual pelo valor pago pelo veiculo, determinando-se a restituição do valor segundo a TABELA FIPE, em vista do principio da moderação, para tornar-se uma condenação mais justa, razoável e coerente e evitar o enriquecimento ilícito da apelada.

A apelante/Ford Motor pugna ainda, pelo afastamento da condenação ao dano moral, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito que enseje condenação dessa natureza, reiterando que jamais se esquivou em atender o apelado; e, meros dissabores não configuram danos morais. Alternativamente, em não sendo esse entendimento requer a minoração dos danos morais fixados na sentença, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, caso seja mantido o dano moral no valor determinado na origem, a incidência de juros de mora devem ser a partir da data do arbitramento. Quanto aos honorários sucumbenciais alega que tendo havido condenação liquida é sobre tal valor que devem incidir e não sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões, certidão de decurso de prazo (Id 12262974 – Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020